Tribunal: TJDFT
Processo: 0022700-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. OSCIP. ENTIDADE PARAESTATAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O parágrafo 1o do art. 327 do Código Penal disciplina a figura do funcionário público por equiparação, objetivando ampliar o conceito administrativista e o raio de proteção do bem jurídico tutelada pela norma penal. Assim, considera-se funcionário público, para fins penais, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade parestatal. Da mesma forma, recebe essa qualificação “quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública”.

2. Os requisitos previstos no parágrafo 1o do art. 327 do Código Penal são disjuntivos, assim, em se tratando agente integrante de paraestatal, não é necessária a prova de que a entidade tenha exercido atividade típica da Administração Pública.

3. Recursos parcialmente providos para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.